Tribunal: TJDFT
Processo: 0735857-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0735857-94.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADRIANO ARAUJO LOPES AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ADRIANO ARAUJO LOPES contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos no 0724915-91.2023.8.07.0003, indeferiu o pedido de tutela antecipada requerido pelo ora agravante, que pleiteia a limitação de descontos em seu contracheque, referentes a empréstimos bancários, a no máximo 35% (trinta e cinco por cento) de sua renda mensal. Narra que ajuizou ação objetivando a limitação ao patamar de 35% (trinta e cinco por cento) de descontos de empréstimos consignados em sua folha de pagamento e empréstimos pessoais descontados diretamente em sua conta bancária. Aduz que os descontos elevados em seu contracheque decorrente de sucessivos empréstimos e refinanciamento vem lhe retirando a subsistência mínima e correspondem ao percentual de aproximadamente 48% (quarenta e oito por cento) de seus vencimentos mensais. Alega que, após efetuados os descontos, a renda disponível é de R$ 2.145,62 (dois mil cento e quarenta e cinco reais e sessenta e dois centavos), ficando prejudicado mais da metade de seus rendimentos. Assinala que não questionou a legalidade de cláusulas contratuais, mas sim o descumprimento e adequação da Lei Distrital n. 7.239/2023. Sustenta que o salário tem natureza alimentar, razão pela qual não pode ser penhorado ou retido, conforme o art. 7o, inciso x, da Constituição Federa e art. 649, inciso IV, do Código de Processo Civil Posto isso, pugna pela concessão de tutela antecipada, para que os descontos em seu contracheque e conta corrente sejam limitados ao percentual máximo de 35% (trinta e cinco por cento) de seus rendimentos. No mérito, requer a reforma da decisão, confirmando a liminar pleiteada. Dispensa de preparo em virtude da concessão de gratuidade de justiça no ID 50643184 dos autos de referência. É a síntese do necessário. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Cuida-se de pedido de limitação de descontos dos empréstimos contraídos pelo agravante em face do agravado. Em síntese, aduz que atualmente os descontos correspondem a aproximadamente 48% (quarenta e oito por cento) de sua renda e requer a limitação ao percentual de 35% (trinta e cinco por cento). No caso em análise, não vislumbro presentes os requisitos para antecipação da tutela recursal. Eis o teor da decisão agravada (ID 50643184, origem) in verbis: Concedo o benefício da justiça gratuita ao requerente, considerando a sua condição financeira. Remova a secretaria a petição inicial e documentos apresentados em duplicidade. Trata-se de ação de obrigação de fazer com obrigação de não fazer, cumulada com tutela de urgência, alegando a parte autora que a instituição financeira ré vem procedendo a inúmeros descontos diretos em seu contracheque e conta corrente de 48% de seus rendimentos, que deveriam se limitar a 35%. Pede liminarmente a redução dos descontos para o limite de 35% dos seus rendimentos e a devolução das quantias descontadas a maior. É o breve relato. Decido. Com efeito, não existe manifesta ilegalidade no contrato arregimentado entre as partes. A existência de juros compostos e patamar acima da média do mercado não constituem elementos aptos a tornar nulo os termos formalizados, notadamente porque o feito precisa ser melhor instruído, com a real averiguação dos índices e condições. Analisando detidamente o feito, vê-se que a situação financeira do autor não se encontra completamente comprometida, tampouco coloca em risco a sua própria sobrevivência, uma vez que sua renda final disponível é superior ainda a mais de três mil reais, mesmo após descontos como plano de saúde e outros obrigatórios. Ainda, sobreleva notar que o Judiciário só pode intervir para readequar os termos contratuais quando estiver diante de flagrante desproporcionalidade ou em situações onde estejam comprometidos o princípio da dignidade da pessoa humana e a nulidade absoluta do negócio jurídico. De fato, a jurisprudência do TJDFT vem compreendendo que a intervenção judicial só deve ocorrer excepcionalmente. Nesse sentido: "PROCESSO CIVIL. CIVIL. APELAÇÃO. LIMITAÇÃO DE 30% APENAS PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA. LIVRE DISPOSIÇÃO DAS PARTES PARA CONTRATAÇÃO. POSSIBILIDADE. MINIMO EXISTENCIAL MANTIDO. 1. O débito das parcelas consignadas em contracheque obedece ao limite legal de 30% (trinta por cento), nos termos da legislação própria, com destaque na Lei no 10.820/2003 e o Decreto no 8.690/2016, que regulam a consignação em folha em âmbito nacional, e o Decreto Distrital no 28.195/2007 e a Lei Complementar 840/2011. 2. Empréstimo para desconto em conta corrente tem respaldo na livre disposição de seu titular, e só se justifica a redução quando, com os descontos, o devedor tiver comprometido o mínimo existencial, por não conseguir manter a própria subsistência com o que lhe sobra. 3. No caso concreto, não se observou comprometimento do mínimo existencial da autora/apelante, nem tampouco violação ao princípio da dignidade da pessoa humana, razão pela qual devem ser mantidos os contratos. Diante disso, nega-se provimento ao recurso. 4. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 1275784, 07004784320208070018, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/8/2020, publicado no DJE: 4/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada) AGRAVO DE INSTRUMENTO. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. LEI No 14.181/2021. SUPERENDIVIDAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS. CONTRADITÓRIO. IMPRESCINDIBILIDADE. Para que seja avaliada a real situação financeira do agravante, a regularidade das contratações efetivadas e o respeito à margem legal de consignação, é imprescindível que se aguarde o devido contraditório. Somente após, e a partir da apresentação nos autos principais de todos os contratos firmados entre o devedor e os credores, será possível analisar a viabilidade de repactuação das dívidas remanescentes, por meio de um plano judicial compulsório. O aumento da disponibilidade financeira, sem o manejo adequado dos instrumentos previstos no Código de Defesa do Consumidor, poderá importar em agravamento do quadro, mediante a assunção de novas dívidas e financiamentos. (Acórdão 1398377, 07334863120218070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 2/2/2022, publicado no DJE: 18/2/2022)" Aqui, impende destacar o recente entendimento firmado pelo STJ em sede de recursos repetitivos (Tema 1.085), o desconto direto em conta bancária, ainda que utilizada para recebimento de salários, não é ilegal, quando houver autorização e enquanto esta perdurar. Em sendo assim, com base nos fundamentos anteriormente expostos, deixo de conceder a antecipação dos efeitos da tutela. [...]. Deve-se reconhecer que a Magistrada atuou com a cautela devida ao caso neste momento processual, pois, de fato, não é possível limitar liminarmente os descontos em contracheque e conta corrente referentes a empréstimos bancários contratados livremente pelo agravante. No caso vertente, a partir dos documentos juntados nos autos, até este momento, verifica-se, em cálculo simples, tendo como base o contracheque e a ficha financeira do agravante, que não há descontos sendo realizados pela instituição financeira agravada além do patamar permitido pelo art. 116, § 2o, da Lei Complementar no 840/2011 (ID 168327156, 168327155 autos originários). Além do mais, em relação aos descontos em conta corrente, é assente na jurisprudência desta Corte que não sofrem a limitação de 35% nos termos do Tema Repetitivo no 1085 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Confira-se o enunciado do Tema 1085/STJ, in verbis: São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento (Tema 1085 do STJ). Outrossim, a ação de repactuação de dívidas por superendividamento obedece a rito próprio que primeiramente oportuniza a conciliação entre os credores e o devedor, o qual deve propor plano de pagamento em observância ao art. 104-A, caput, e art. 104-B, § 4o, do CDC. A imposição de plano judicial compulsório, com a revisão das dívidas, somente é admissível quando frustrada a prévia tentativa de conciliação. Sob pena de subverter a sistemática estabelecida pelo CDC para a repactuação de dívidas por superendividamento. Entende-se, ao menos em sede liminar, ser prudente aguardar a manifestação das instituições financeiras. Outra não é a compreensão desta Oitava Turma Cível, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMOS. DÉBITO EM CONTA CORRENTE. CONSIGNADO. PEDIDO DE LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS. SUPERENDIVIDAMENTO. RITO DA LEI No 14.181/2021. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA FASE DE CONCILIAÇÃO. APRESENTAÇÃO DO PLANO VOLUNTÁRIO DE REPACTUAÇÃO DAS DÍVIDAS. TEMA 1085.DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. 1. A Lei do Superendividamento (Lei n° 14.181/2021), que promoveu modificações no Código de Defesa do Consumidor, estabelece um rito específico em que é possibilitado a repactuação de dívidas perante os credores, devendo ser observado em uma primeira etapa a fase de conciliação, com a presença de todos os credores das dívidas afetas aos qualificado como superendividado, oportunidade na qual o consumidor deverá apresentar proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas (art. 104-A do CDC). Em não se obtendo êxito na conciliação é que se poderá instaurar uma segunda fase, com revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório (art.104-B do CDC). 2. Logo, autorizar a imediata limitação de descontos na folha de pagamento e conta corrente do consumidor, em um primeiro momento, seria malferir o próprio rito especial por ele eleito, segundo o qual deve ser inicialmente oportunizado um plano voluntário de repactuação das dívidas entre as partes envolvidas - consumidor e credores -, por meio de uma audiência de conciliação, que, in casu, já foi devidamente designada na origem. 3.Em tese, amolda-se a questão ao Tema 1.085, da Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), julgado sob o rito dos recursos repetitivos, segundo o qual são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto essa autorização durar - não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no art. 1o, §1o, da Lei 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. 4.Nada obstante,a jurisprudência tem se firmado no sentido de que a liberdade contratual não pode sobrepor-se ao princípio da dignidade humana, a ponto de permitir violação ao mínimo existencial, do que se deflui a necessidade de realizar uma ponderação de forma casuística.Na hipótese, nãocomprovada pela parte despesa ordinária atuais nem eventual saldo da conta-corrente ao final do mês, neste momento, incabível concluir-se pela efetiva violação àdignidadeda pessoa humana ou ao mínimo existencial. 5. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.” (Acórdão 1600995, 07101904320228070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 26/7/2022, publicado no DJE: 16/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA. CONTRATO DE MÚTUO. DESCONTO EM CONTA-CORRENTE. LIMITAÇÃO. TRINTA POR CENTO DOS RENDIMENTOS. TEMA 1085. TUTELA PROVISÓRIA REVOGADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 2. Consoante tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial no 1.863.973/SP (Tema 1085), sob a sistemática de Recurso Repetitivo, são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. 3. Para fins de aplicação do artigo 104-A do Código de Defesa do Consumidor (Conciliação no Superendividamento), enquanto não realizada a Audiência de Conciliação não há como vislumbrar a possibilidade de repactuação da dívida, notadamente porque a parte autora sequer apresentou a proposta de plano de pagamento. Ainda, não há como considerar a ilicitude dos descontos devidamente contratados na margem consignada, com o benefício de taxas de juros mais baixas. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido.” (Acórdão 1600983, 07183834720228070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 26/7/2022, publicado no PJe: 10/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, entendo pela indispensabilidade de análise aprofundada dos fatos e documentos, bem como a oitiva dos agravados, para que as partes cheguem a um consenso sobre a forma e o prazo para o pagamento das dívidas, o que só poderá ocorrer no curso regular do feito em primeira instância. Portanto, corroborando a decisão proferida pela Juízo de origem, não vislumbro, neste momento processual, fundamento jurídico que resguarde a pretensão formulada em sede recursal. Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal (art. 1.019, inciso I, segunda parte, CPC). Publique-se. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator